Tribunal: STF
Processo: ARE 1331564
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. TERMO INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTILHA.
    1. Para que se configure a união estável mostra-se necessário o preenchimento inequívoco dos requisitos legalmente elencados, quais sejam, convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família.
    2. Não tendo o réu feito prova de fato modificativo, não se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), tem-se que o período a ser reconhecido para a união estável havida entre as partes foi o indicado pela autora.
    3. Havendo indícios suficientes de que o réu tentou ocultar patrimônio para não ser partilhado, correta a aplicação da multa por litigância de má-fé, bem como a determinação de envio dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual crime de falsificação de documento particular.
    4. Os bens móveis se presumem adquiridos na constância da união estável, devendo ser partilhados aqueles cujas provas constam dos autos.
    5. Apelação conhecida e não provida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, LIII e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "É fato incontroverso que as partes viveram em união estável, tendo havido consenso apenas sobre a data de término, qual seja, o dia 15/2/2016.
    Quanto à data de início, alega o réu/apelante ter se dado em dezembro de 2009, ao passo que a autora/apelada sustentou ter sido em dezembro de 2010.
    (...)
    Dentro desse contexto, o réu/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II do CPC.
    Por outro lado, o documento de ID 8846712, p. 4, cuja inscrição do imóvel no GDF referente ao lote 12 da Ch. 53, objeto de partilha, consta 18/10/2010, não é capaz de comprovar a data mencionada pelo réu/apelante (dezembro/2009) como sendo o termo inicial da união estável, tampouco altera o que restou determinado na sentença sobre a partilha do referido bem.
    É fato incontroverso, também, que o imóvel situado na Ch. 53, lote 25 fora adquirido, em novembro de 2015, na constância da união estável. O documento de ID 8846714 traz o contrato de cessão de direitos no valor de R$ 80.000,00.
    Todavia, sustenta o apelante pela sua exclusão da partilha por ter sido objeto de negócio jurídico com um terceiro (ID 8847000, p. 1/3). Alega que o imóvel fora repassado ao terceiro (G.), em dezembro de 2015, pelo valor de R$ 50.000,00, como pagamento da caminhonete Hillux adquirida em 2013 deste mesmo terceiro.
    (...)
    Ora, a despeito dos depoimentos das testemunhas, confirmando que houve o pagamento da Hilux com a entrega do terreno, das provas documentais colacionadas aos autos, extrai-se que não há qualquer relação do terreno que o apelante pretende excluir da partilha com a compra e venda do veículo (Hilux), o que leva a crer a sua tentativa de ocultar patrimônio para que não seja partilhado. Principalmente porque é difícil de acreditar que a compra de uma caminhonete, em 2013, só se aperfeiçoou em 2015, sendo que o próprio réu teria perdido uma boa quantia de dinheiro nessa transação."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente